Tribunal: CARF
Processo: 13856.000192/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13856.000192/2009-81 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.080 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
ROGÉRIO CAROSIO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 16.518,00, vencidos os
conselheiros Diogo Cristian Denny e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (relatora) que lhe
negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Virgilio Cansino
Gil.
Conforme art. 60, anexo II, do Ricarf, em primeira votação, os conselheiros
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll e Diogo Cristian Denny negaram provimento ao recurso, o
conselheiro Thiago Duca Amoni lhe deu provimento integral e o conselheiro Virgílio Cansino
Gil lhe deu provimento parcial. Em segunda votação, entre as propostas menos votadas, os
conselheiros Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny e Virgílio Cansino Gil
votaram por dar provimento parcial ao Recurso e o conselheiro Thiago Duca Amoni por lhe dar
provimento integral. O resultado final foi obtido com a votação entre as propostas de dar
provimento parcial e negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13856.000192/2009-81
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.080 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13856.000192/2009-81

(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 111/114) lavrada em nome do
sujeito passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual Retificadora do exercício 2005 (e-fls. 130/133) no qual se apurou a Dedução
Indevida de Despesas Médicas de R$ 17.018,00.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/14), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 193/198):
3. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 01/12 através da qual alega, em
síntese, que:
3.1 A motivação fiscal para a glosa das despesas médicas foi única e exclusivamente o
pagamento. Os documentos foram considerados idôneos pois, contra eles, nada foi
levantado, afirmado ou insinuado.
3.2 A incoerência do lançamento suplementar está latente, pois boa parte da
documentação apresentada por ocasião do Termo de Intimação inicial, nas mesmas
condições que as Despesas Médicas ora glosadas, foi aceita sem maiores
questionamentos.
3.3 Os documentos apresentados foram considerados idôneos. De acordo com o que
dispõe o artigo 8o, § 2o, inciso III da Lei n° 9.250/95, a documentação por si só basta.
Na sua falta, a comprovação poderá ser feita com a indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento. Não é o presente caso, pois que todos os
documentos foram apresentados.
3.4 Pretendeu ainda o órgão lançador embasar o lançamento com base cm "reiterados
Acórdãos do 1o Conselho de Contribuintes", sem citá-los, o que já caracterizaria um
cerceamento do direito de defesa, esquecendo-se que, nos termos do artigo 97 do
Código Tributário Nacional - CTN, somente a Lei pode alterar o tributo.
3.4.1 Em que pese cada julgamento corresponder a um caso específico, com suas
peculiaridades e, portanto, nem sempre se prestando para outro caso concreto, é bem
verdade que a similaridade de muitos casos e a interpretação correta da legislação
tributária pelos doutos julgadores faz com que a jurisprudência determine o
comportamento do fisco/contribuinte. Porém, sobre o presente assunto, qual seja,
despesas médicas, ao contrário do que foi afirmado na "Complementação da Descrição
dos Fatos", a jurisprudência majoritariamente é favorável aos contribuintes no sentido
de ser aceita a documentação por eles apresentada, desde que não eivadas de vícios e
inidoneidade, o que, conforme já se comprovou, é o presente caso.
3.4.2 Às fls. 08 a 108 o impugnante transcreveu dezenas de Ementas de Acórdãos do
Conselho de Contribuintes que tratam do assunto.
3.5 Por fim, requer que o lançamento seja considerado insubsistente, restabelecendo
integralmente as despesas médicas glosadas.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 9a Turma da DRJ/SP2 em decisão
assim ementada:
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.080 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13856.000192/2009-81

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
GLOSA DE DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS.
Mantida a glosa de despesas médicas, haja vista que o direito à sua dedução condiciona-
se à comprovação da efetividade dos serviços prestados, bem como dos correspondentes
pagamentos.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 22/08/2011 (e-fls. 202), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 20/09/2011 (e-fls. 204/219) reapresentando os
argumentos de sua Impugnação quanto à comprovação do efetivo pagamento das despesas
médicas e combatendo a ausência de especificações legais apontada na decisão recorrida.

Voto Vencido
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
Do exame dos autos verifica-se que a autoridade fiscal procedeu à glosa das
despesas médicas indicadas na Notificação de Lançamento por não ter o contribuinte,
regularmente intimado, demonstrado o seu efetivo pagamento através de documentação bancária
(e-fls. 111, 136).
O Colegiado a quo manteve a infração apurada por entender que os elementos de
prova juntados à Impugnação não eram hábeis para a finalidade pretendida (e-fls. 195/197).
De fato, verifica-se que, apesar da exigência de comprovação do efetivo
pagamento das despesas em litígio, o interessado não trouxe nenhum documento capaz de
evidenciar a correspondência entre as suas movimentações financeiras e os recibos exibidos, não
merecendo reforma a decisão recorrida.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita a comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99), vigente à época. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado recibos ou
declarações emitidos pelos profissionais envolvidos, é lícito o auditor exigir, a seu critério,
outros elementos de prova caso não fique convencido da efetividade da prestação dos serviços ou
da materialidade dos respectivos pagamentos. Havendo questionamento acerca das despesas
declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar
dúvidas. Ressalte-se que tal exigência não está relacionada à constatação de inidoneidade dos
recibos examinados, mas tão somente à formação de convicção da autoridade lançadora.
A jurisprudência recente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
corrobora esse entendimento:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.080 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13856.000192/2009-81

(Acórdão no 9202-008.757, de 25/06/2020)
DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos
das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante à regularidade das
deduções pleiteadas, considerando-se valor e natureza, é legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos. Na ausência de comprovação do
efetivo desembolso, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, mantém-se
a glosa das despesas médicas.
(Acórdão no 2401-007.396, 2a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17/01/2020)
DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução de despesas
médicas, mormente quando, intimado, o contribuinte não faz prova do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços
(Acórdão no 2301-006.449, 2a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/09/2019)
O contribuinte deve levar em consideração que o pagamento de despesas médicas
não envolve apenas ele e o profissional, mas também o Fisco, caso haja intenção de se beneficiar
da dedução correspondente em sua Declaração de Ajuste Anual. Sendo a dedução de despesas
médicas um benefício concedido pela legislação, incumbe ao interessado provar que faz jus ao
direito pleiteado.
É possível que o recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie, não havendo
nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe uma forma de pagamento em
detrimento de outra. Não obstante, para comprová-los caberia a ele trazer aos autos documentos
bancários que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques efetuados em suas
contas e as despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente caso.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.080 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13856.000192/2009-81

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Voto Vencedor
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Redator designado.
Peço vênia a i. relatora do voto, para adotar o bem elaborado Relatório.
Ouso discordar, da i. julgadora do voto condutor, pois a respeito da matéria tenho
entendimento divergente.
Entende este relator, que a singela apresentação dos recibos, não faz prova para a
dedução de despesas médicas, porém com a apresentação de declaração dos profissionais
envolvidos, desde que não haja nada nos autos que desabone tais documentos, faz prova
necessária para a validação das deduções a título de despesas médicas.
Assim desta forma restou comprovado a prestação dos serviços, bem como os
pagamentos feitos aos seguintes profissionais:
- Gustavo Rocha Brentegani – R$ 8.008,00;
- Roberta Martins Furlanetto – R$ 2.760,00;
- Sandra Mara Balan – R$ 2.100,00;
- Daniela G. Fares Sarhan – R$ 3.210,00;
- Célia Aparecida Shibuya – R$ 440,00.
Conforme os documentos apresentados às e-fls. 115/117/118/119 e 120, o valor a
ser considerado é de R$ 16.518,00.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, dá-se provimento parcial para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$
16.518,00.
(assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital